Tribunal: TJES
Processo: 5008784-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008784-68.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCIANA DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM PROCESSO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo INSS contra sentença que, nos autos de Ação Acidentária ajuizada por Marciana da Costa, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (NB 619.761.839-0), com termo inicial fixado em 14/12/2017, data da cessação indevida, e duração estimada de um ano. Determinou-se, ainda, a compensação dos valores já percebidos a título de benefício posterior (NB 632.279.128-5). O INSS alega julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada, em razão de acordo firmado em demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessão de benefício com termo inicial anterior ao pedido configura julgamento extra petita; e (ii) definir se houve violação à coisa julgada em razão de acordo celebrado em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio da fungibilidade dos benefícios, permitindo ao julgador conceder prestação diversa da expressamente pleiteada, desde que adequada ao quadro probatório, sem que isso configure julgamento extra petita.

4. A pretensão autoral foi formulada em termos amplos, com pedido de concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente, o que afasta a alegação de extrapolação dos limites da lide.

5. A fixação do termo inicial em 14/12/2017 encontra respaldo no laudo pericial, que reconhece a existência de incapacidade decorrente de acidente ocorrido naquele ano, evidenciando a correção da sentença ao reconhecer o direito desde a cessação indevida.

6. O acordo firmado em processo anterior (nº 5003923-74.2019.8.13.0153) abrangeu período e benefício distintos, sem identidade de objeto com a presente ação, o que afasta a alegada coisa julgada.

7. A sentença determinou expressamente a compensação dos valores já pagos no período correspondente, preservando a boa-fé e evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário diverso ou com termo inicial anterior ao pedido não configura julgamento extra petita, quando amparada em prova pericial e fundamentada no princípio da fungibilidade.

2. Não há ofensa à coisa julgada quando a ação anterior versou sobre benefício e período distintos.

3. É válida a determinação de compensação dos valores recebidos administrativamente ou por força de acordo anterior, como forma de evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 85, §§ 4º, II, e 11; CF/1988, art. 201, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1706804/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por
MARCIANA DA COSTA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia ré a implantar o benefício de auxílio-doença acidentário.

A sentença determinou como termo inicial do benefício a data da cessação indevida da primeira benesse (NB 619.761.839-0), ocorrida em 14/12/2017, com duração estimada em 01 (um) ano, e ordenou o decote dos valores já percebidos a título do benefício NB 632.279.128-5.

Em suas razões recursais (ID 15087661), o INSS sustenta, em síntese, que a sentença seria
extra petita
e que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão de acordo firmado em processo anterior (nº 5003923-74.2019.8.13.0153). Pugna pela reforma da decisão para que o início do benefício seja fixado em 21/08/2020 ou, subsidiariamente, pela extinção do feito.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por
MARCIANA DA COSTA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia ré a implantar o benefício de auxílio-doença acidentário.

A sentença determinou como termo inicial do benefício a data da cessação indevida da primeira benesse (NB 619.761.839-0), ocorrida em 14/12/2017, com duração estimada em 01 (um) ano, e ordenou o decote dos valores já percebidos a título do benefício NB 632.279.128-5.

Em suas razões recursais (ID 15087661), o INSS sustenta, em síntese, que a sentença seria
extra petita
e que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão de acordo firmado em processo anterior (nº 5003923-74.2019.8.13.0153). Pugna pela reforma da decisão para que o início do benefício seja fixado em 21/08/2020 ou, subsidiariamente, pela extinção do feito.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Acidentária ajuizada por
MARCIANA DA COSTA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
. Narra a autora que, em 31/07/2017, foi vítima de acidente de trabalho que lhe ocasionou fratura no calcâneo esquerdo, resultando em lesão incapacitante e de caráter irreversível.

Em decorrência do infortúnio, a segurada percebeu auxílio-doença acidentário (NB 619.761.839-0) até 14/12/2017. Posteriormente, em razão da piora de seu quadro clínico, obteve novo benefício (NB 632.279.128-5), o qual foi objeto de acordo judicial em demanda diversa (Processo nº 5003923-74.2019.8.13.0153).

Na presente ação, a autora pleiteou a concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, a contar da cessação do benefício NB 708.614.330-9, em 30/12/2020.

O juízo de primeiro grau, com fundamento em laudo pericial que atestou a incapacidade parcial e temporária decorrente do acidente de 2017, julgou procedente a pretensão autoral. Condenou a autarquia a restabelecer o auxílio-doença acidentário desde a data da primeira cessação, em 14/12/2017, determinando a compensação dos valores recebidos administrativamente ou por força do acordo judicial anteriormente firmado.

É contra esta decisão que se insurge o INSS.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia cinge-se em verificar a adequação da sentença que concedeu à autora o benefício de auxílio-doença acidentário desde 14/12/2017, frente aos argumentos de julgamento
extra petita
e de ofensa à coisa julgada.

O INSS alega que a sentença extrapolou os limites do pedido, pois a autora requereu o benefício a partir de 30/12/2020, mas o juízo
a quo
o concedeu retroativamente a 14/12/2017.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, em matéria previdenciária, prevalece o princípio da fungibilidade dos benefícios. O objeto da ação não se restringe à literalidade do pedido, mas sim à proteção social do segurado, cabendo ao julgador, diante do quadro fático e probatório, conceder o benefício mais adequado e vantajoso, ainda que diverso do expressamente requerido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "não se entendendo como julgamento 'extra' ou 'ultra petita' a concessão de benefício diverso do requerido na inicial". A própria Apelada, em sua petição inicial, pleiteou "auxílio-doença ou auxílio-acidente", evidenciando a natureza protetiva e ampla de sua pretensão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DIVERSO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . INAPLICABILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.
2 . Caso em que a exordial formulou pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, os quais foram julgados improcedentes, e o princípio da fungibilidade dos benefícios foi considerado inaplicável sob o fundamento de que o infortúnio que deu ensejo ao novo pleito de auxílio-acidente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da presente ação. 3. Havendo novo pedido com nova causa de pedir, caberia à parte autora inaugurar a referida demanda em sede administrativa e, se indeferido o pleito de concessão de auxílio-acidente, ajuizar nova ação judicial. 4 . O fato de ter havido contestação de mérito não caracterizou o interesse recursal, porquanto o Tribunal de origem consignou que não havia qualquer pretensão resistida sobre o pedido de auxílio-acidente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1706804 SP 2020/0124778-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Ademais, a fixação do termo inicial em 14/12/2017 decorreu da conclusão da perícia judicial, que atestou que a incapacidade da autora "existe desde a fratura de calcâneo" ocorrida em 2017. Logo, a decisão apenas materializou o direito da segurada desde o momento em que ele efetivamente surgiu, não havendo que se falar em vício
extra petita
.

Ademais, o Apelante defende a existência de coisa julgada material em razão de acordo celebrado no processo nº 5003923-74.2019.8.13.0153.

Sem razão, novamente. Conforme se depreende dos autos e das contrarrazões da Apelada, o acordo firmado naqueles autos teve como objeto a concessão do benefício NB 632.279.128-5 por um período específico, com início em 13/09/2019.

A presente demanda, por sua vez, versa sobre a correção da cessação do primeiro benefício (NB 619.761.839-0) e o reconhecimento do direito da segurada em momento anterior e posterior ao período coberto pelo referido acordo. A perícia judicial realizada neste feito foi clara ao concluir que a patologia da autora é de "caráter progressivo, piorando gradualmente com o tempo", o que corrobora a continuidade de sua incapacidade desde o evento danoso em 2017.

Dessa forma, não há identidade de objeto entre as demandas, o que afasta a tese de coisa julgada.

Ademais,
a r. sentença demonstrou notável prudência ao determinar que fossem "
descontados dos créditos vencidos os valores recebidos, após esta data, a título do benefício nº 632.279.128-5
"
. Tal medida harmoniza os provimentos jurisdicionais, respeita os efeitos do acordo pretérito e impede qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da segurada, esvaziando por completo o argumento do Apelante.

Portanto, a sentença vergastada, ao reconhecer o direito da autora ao benefício desde a primeira cessação indevida, fundamentou-se em robusto laudo pericial e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária

e

do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada, em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Apelante, percentual que deverá ser somado àquele que for fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar